Tribunal: TJDFT
Processo: 0737440-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIDA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de furto qualificado pela fraude; (ii) apurar a possibilidade de desclassificação para o delito de apropriação indébita.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de ser utilizada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
4. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
5. Embora a jurisprudência admita a utilização do depoimento de testemunha indireta como elemento de convicção, tal meio de prova somente pode fundamentar a condenação quando devidamente corroborado por outros elementos probatórios idôneos, consistentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
6. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito do crime de furto qualificado pela fraude, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155. CPP, artigos 155 e 386.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.599.919/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.501.232/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025. TJDFT, Acórdão 1969222, 0714560-85.2024.8.07.0003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 04/03/2025. TJDFT, Acórdão 1996962, 0706066-42.2021.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.